Tribunal: TJPA
Processo: 0820846-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820846-76.2021.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO BATISTA DE OLIVEIRA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso manejado por particular em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta condução coercitiva ilegal por parte de agentes públicos do Estado do Pará. Alegações de abuso de autoridade, exposição midiática indevida e violação à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) houve ilegalidade na condução do autor à delegacia, caracterizando prisão indevida;

(ii) a atuação estatal ensejou violação a direitos fundamentais;

(iii) restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;

(iv) a decisão monocrática incorreu em nulidade por violar o princípio da colegialidade, ante a ausência de jurisprudência pacificada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do TJPA, sendo possível sua posterior reapreciação pelo colegiado mediante Agravo Interno, o que afasta nulidade por violação à colegialidade.

4. A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração do ato estatal, do dano e do nexo de causalidade, o que não foi comprovado nos autos.

5. Depoimentos prestados nos autos e relatório do inquérito policial indicam mera condução para esclarecimentos, sem registro de prisão formal, auto de prisão em flagrante ou qualquer abuso de autoridade.

6. Não houve prova de exposição midiática indevida do autor, tampouco referência a seu nome nas reportagens juntadas.

7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta o dever de indenizar em situações similares, nas quais não comprovado o abuso ou o excesso por parte dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condução de indivíduo à delegacia para prestar esclarecimentos, sem ordem de prisão ou registro formal de custódia, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado.

2.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência pacificada e passível de reapreciação mediante agravo interno não viola o princípio da colegialidade.

3.

A ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXV e LXXV; 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 932, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28/02/2014; STJ, AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/12/2014; TJPA, Ap. Cív. nº 0877856-15.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODOLFO BATISTA DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25348189), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em suas razões, o agravante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão monocrática contrariou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de submeter a matéria ao órgão colegiado, notadamente diante da ausência de jurisprudência pacificada nos tribunais superiores acerca da responsabilidade objetiva do Estado em casos de condução indevida e danos morais decorrentes de restrição arbitrária à liberdade.

Invoca, nesse ponto, a inaplicabilidade do art. 932, IV, do CPC à hipótese dos autos.

Alega, ainda, que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, dispensando a demonstração de culpa, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, sendo esse o entendimento consolidado no STF (RE 422.941/SP) e no STJ (REsp 1.087.649/RS).

Argumenta que a condução coercitiva de que foi vítima ocorreu sem flagrante delito ou ordem judicial, configurando violação ao art. 5º, LXV, da Constituição Federal, bem como abuso de autoridade nos termos da Lei nº 13.869/2019.

Defende que o dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.088.328/SP), independentemente da divulgação pública do nome do ofendido.

Acrescenta que a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), uma vez que submeteu o recorrente a constrangimento ilegal e indevido.

Sustenta, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, contrariando o art. 373, I, do CPC, pois caberia ao Estado comprovar a legalidade do ato, especialmente em situações que envolvem direitos fundamentais, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.022.845/PR).

Por fim, assevera que há divergência jurisprudencial relevante entre a decisão ora agravada e os precedentes do STJ (REsp 1.578.526/RJ) e do TJMG (Apelação Cível 1.0702.16.054823-5/001), sendo cabível, inclusive, a interposição de Recurso Especial para uniformização da interpretação da matéria.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno para que a matéria seja apreciada pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que se reconheça a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará e se determine o pagamento de indenização por danos morais ao agravante.

Subsidiariamente, requer a admissão de Recurso Especial ao STJ.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27523954).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

Ademais, no mérito
, consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a acerca responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se) (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

No caso em apreço, discute-se a responsabilidade civil do Estado decorrente de atos que culminaram na prisão ilegal do autor, sem que houvesse qualquer documentação formal que a legitimasse, tais como auto de prisão em flagrante, nota de culpa ou mesmo a instauração de inquérito policial em seu desfavor, além da exposição pública dos referidos acontecimentos por meio da imprensa.

No que tange ao mérito da controvérsia, este Relator adota o entendimento de que a instrução de inquérito policial, a decretação de prisão e o trâmite de processo penal somente configuram hipótese de condenação estatal por danos morais e materiais quando evidenciado que a atuação do Poder Público foi abusiva, ilegal ou caracterizada por manifesta teratologia, consoante a jurisprudência dessa Corte:

Civil e Administrativo. Apelação em Indenizatória por Danos Morais. Prisão Ilegal. Acusado preso em flagrante por denúncia anônima de peculato.
Ausência de comprovação de arbitrariedade por parte da autoridade policial. Absolvição por ausência de provas que não configura por si só dever de indenizar. Apelo do Autor desprovido.
I. Caso em exame 1 - Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Estado do Pará, buscando reparação no importe de R$600.000,00. II. Questão em discussão 2 - A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos da responsabilidade civil, para a condenação do Estado do Pará por danos morais decorrentes de alegada prisão ilegal. III. Razões de decidir 3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal. 4. O apelante reitera os termos da petição inicial, afirmando que foi preso ilegalmente sem ter cometido nenhum ilícito, sendo vítima de erro do Poder Judiciário, ao ficar privado de liberdade por 07 (sete) dias na delegacia de polícia, de 04/03/2015 a 11/03/2015, até que familiares conseguiram o valor de R$6.304,00 (seis mil trezentos e quatro reais) para o pagamento da fiança estabelecida. 5. Em que pese se insurgir quantos aos motivos da prisão, quando saia de seu trabalho com documentos de terceiros e o valor de R$2.751,00 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais) em espécie, o apelante não apresentou o auto de prisão em flagrante, documento público que detém presunção de veracidade, e apresenta os fatos e fundamentos aptos a justificar a prisão. Oportunidade, em que o indiciado, pode apresentar sua versão dos fatos, respondendo a diversas perguntas realizadas pela autoridade policial. 6. Outrossim, a prisão foi legitimada pelo Ministério Público, que ofereceu denúncia contra o acusado, detalhando o evento que resultou no recebimento da ação (processo n.º 0002283-89.2015.8.14.0006), que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (id. 19138758). 7. Para provar o suposto erro judicial, o apelante limitou-se a apresentar a sentença absolutória, acompanhada de matérias de jornal sobre o fato (id. 19138759). Sequer foi juntada a cópia integral do processo que respondeu. Logo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, do CPC), prevalece a presunção de legalidade da prisão do apelante, mesmo que absolvido posteriormente por ausência de provas do peculato. 8. Assim, inexistindo a alegada arbitrariedade e, consequentemente, estando a conduta do Ente Público em conformidade com o ordenamento jurídico, não há suporte para responsabilização civil. IV. Dispositivo e tese 9 - Apelação do Autor conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: - artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; - artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal; - artigo 373, do Código de Processo Civil; e - artigo 312, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: - (TJPA, 2017.01667671-64, 174.196, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-28); e - (TJ-SP 10396484920168260053 SP 1039648-49.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 21/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2018).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877856-15.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Ainda no tocante à dinâmica dos fatos, o Estado réu sustenta que, ao contrário do alegado pelo autor, este não demonstrou cabalmente ter sofrido restrição indevida à sua liberdade ou violação à sua integridade física. Alega que a parte autora, juntamente com outros seis indivíduos residentes em Barreira, foi conduzida à Delegacia de Icoaraci para prestar esclarecimentos e, posteriormente, todos foram liberados, conforme se extrai do relatório do Inquérito Policial nº 00527/2018.100069-2. Dessa forma, defende que a condução do autor para esclarecimentos não configura, por si só, ato ilícito por parte dos Policiais Militares, não se verificando abuso ou desvio de finalidade na atuação estatal.

Ao compulsar os autos, não obstante as alegações deduzidas pela parte autora, este Relator observa que no documento identificado sob o (ID nº 24686506 - Pág. 23 e ID nº 24686506 - Pág. 25), há registro do depoimento de LUIZ CARLOS GOMES DA COSTA, o que demanda análise pormenorizada acerca da efetiva legalidade da conduta estatal no caso concreto,
in verbis:

(...) “QUE, na canoa do declarante, além dele, estavam Rodolfo, Xavier e Jhonatan, na outra canoa o Daniel e o Dida,(...) QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra; QUE, a canoa em que estava o declarante ficava atrás e teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que ser necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, o declarante e os integrantes de sua canoa se separaram das outras duas canoas, as quais seguiram na direção da extração do barro; QUE, após pegar a serragem, a canoa do declarante seguiu ao encontro das outras duas e, no caminho,
viram um helicóptero sobrevoando a área e barulho de tiros
; QUE, o declarante não sabe o número de tiros que ouviu, mas diz que foram muitos;
QUE, logo quando ouviu os primeiros estampidos de tiros, a canoa do declarante desviou para um "furinho" para se esconder e apenas quando o barulho de tiros cessou que eles seguiram ao encontro das outras canoas;
QUE, instantes depois, o declarante, que era quem pilotava a canoa, avistou uma lancha com policiais militares e a canoa em que estavam Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho amarrada nessa lancha; QUE, na hora em que a canoa do declarante se aproximou dos policiais, esses gritaram para botarem as mãos na cabeça e que passassem para a canoa que estava amarrada na lancha; QUE, já na outra canoa, os policiais mandaram que todos se deitassem de bruços e fechassem os olhos;(...) todos desembarcaram próximo a ponte da Arthur Bernardes e lá havia viaturas, nas quais o declarante e seus amigos
foram levados para a Delegacia do Tapanã; (...) QUE, após conversarem com o Delegado, o declarante e seus colegas foram liberados, sendo que os primeiros a serem liberados
voltaram ao rio (...)” - Destacou-se.

No mesmo contexto, verifica-se que o próprio autor prestou declarações perante a autoridade policial, conforme consignado nos documentos identificados sob o ID nº 24686508 - Pág. 3 e ID nº 24686508 - Pág. 5. O teor desse depoimento constitui elemento probatório relevante para a análise da controvérsia, especialmente no que tange à verificação da legalidade da condução do autor, à eventual existência de abuso de autoridade ou à ocorrência de violação de direitos fundamentais, vejamos:

“(...) QUE, a canoa em que estava o declarante ficava atrás e teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que esse equipamento é necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, o declarante e os integrantes de sua canoa se separaram das outras duas canoas, as quais seguiram na direção da extração do barro; QUE, após pegar a serragem, a canoa do declarante seguiu ao encontro das outras duas e, no caminho, viram um helicóptero sobrevoando a área e barulho de tiros; QUE, em média, o declarante ouviu o barulho de 35 tiros;
QUE, logo quando ouviu os primeiros estampidos de tiros, a canoa do declarante desviou para um "furinho" para se esconder e apenas quando o barulho de tiros cessou que eles seguiram ao encontro das outras canoas;
(...) QUE, após cerca de 20 minutos navegando pelo rio, todos desembarcaram próximo a ponte da Arthur Bernardas e lá havia viaturas, nas quais o declarante e seus amigos foram levados para a Delegacia do Tapanã (...)
QUE, após conversarem com o Delegado, o declarante e seus colegas foram liberados,(..)”
- Destacou-se

Dessa maneira, não restou demonstrada nos autos a alegada prisão ilegal do autor, elemento essencial para a configuração do dever de reparação pelos danos alegados na petição inicial. A inexistência de prova inequívoca acerca da privação indevida de liberdade inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade estatal.

Ademais, observa-se que os vídeos de reportagens anexados aos autos não contêm qualquer menção à suposta prisão ilegal do autor, tampouco fazem referência expressa ao seu nome, o que afasta a configuração de eventual exposição indevida na mídia apta a ensejar dano moral. Assim, não há nos autos elementos que corroborem a narrativa autoral no sentido de que teria sido submetido a uma privação ilegal de liberdade com ampla repercussão midiática.

Cito jurisprudências pátrias em casos análogos:

Ementa: APELANTE: JOSÉ OLIVEIRA SILVA APELADO: ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE ROUBO NO IMEI DO CELULAR DO AUTOR INFORMAÇÃO DESATUALIZADA NO SISTEMA DA SDS/PE ABORDAGEM EM BLITZ
CONDUÇÃO DO AUTOR À DELEGACIA PARA ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. EXERCÍCIO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO IMPROVIDO MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ART. 8 5, DO CPC [DECISÃO UNÂNIME (...).
3. A simples condução do autor à delegacia para averiguação do fato, sem que nenhum excesso ou abuso de autoridade tenha sido cometido pelos policiais – que apenas exerceram a sua função de garantir a segurança pública, sem extrapolar os limites da legalidade -, não se revestiu de ilicitude. Ademais, também não restou demonstrada a ocorrência de qualquer dano de ordem moral ao autor. Ausentes, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade estatal.
Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, na conformidade do relatório e dos votos, que passam a integrar o presente julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente Desembargador JORGE AMÉRICO PEREIRA DE LIRA Relator

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONDUÇÃO, MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL, DO AUTOR ATÉ A DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS –DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROCEDIMENTO PADRÃO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL
– DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme esclarecido pelo douto sentenciante
“a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial [...]Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.” A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda
. Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente. Turma Julgadora: [DES (A). DIRCEU DOS SANTOS, DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA] Número do 1.0000.24.256365-8/001 Númeração 5009427- Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour Relator do Acordão: Des.(a) Habib Felippe Jabour Data do Julgamento: 02/07/2024 Data da Publicação: 03/07/2024

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO FRAUDADOR -
C O M P A R E C I M E N T O E M D E L E G A C I A P A R A P R E S T A R ESCLARECIMENTOS - DANOS MORAIS - PROVA DO DANO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. - Para a configuração do dever de indenizar devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade entre ambos. -
O mero comparecimento da Apelada na delegacia de polícia para prestar esclarecimento acerca de um celular furtado cuja linha encontrava-se em seu nome, não é hábil a ensejar a infração ao direito de personalidade da parte
. - Nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado e ausente a demonstração de infração ao direito de personalidade, não há falar-se em indenização por danos morais.

Especificamente no que diz respeito à prisão, o C. STJ tem reiteradamente afirmado que eventual dano moral dela resultante não é indenizável, ainda que haja posterior absolvição do réu por falta de provas, prescrição ou outro motivo. Nessa hipótese não há responsabilidade objetiva do Estado, devendo ser provado o abuso dos agentes estatais:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas."(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJe 28/2/2014) 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da existência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar no caso, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi comprovado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, não foram colacionados julgados paradigmas, o que inviabiliza a comprovação da similitude fática e da própria divergência. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 347.539/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 01/12/2014)

No caso em apreço, a análise das provas colacionadas evidencia a ausência de conduta estatal ilícita que possa ser enquadrada como ato comissivo violador de direitos do autor. Dessa forma, inexiste nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e o dano alegado, requisito indispensável para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Nesse sentido, verifica-se que o fato apontado como gerador do dano não se amolda à previsão constitucional de responsabilização do Estado prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, uma vez que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado por agente público no exercício de suas funções que tenha causado prejuízo ao autor. Diante da descaracterização dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a pretensão autoral não merece acolhimento, devendo ser julgado improcedente o pedido de reparação.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025